Tribunal: STF
Processo: ARE 1427352
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO A PEDIDO INDEPENDENTEMENTE DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE DO SERVIDOR. LAUDO MÉDICO PERICIAL FAVORÁVEL. UNIVERSIDADES FEDERAIS DISTINTAS. VINCULAÇÃO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de remoção de servidor público, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde de seu dependente, com fundamento no art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea “b”, da Lei 8.112/90. 2. A modalidade de remoção por motivo de saúde não se condiciona ao interesse da Administração, restando ao administrador tão somente a verificação da existência de todas as exigências autorizadoras da medida. Constatada a existência concomitante de todos os requisitos, a atividade da Administração é vinculada, devendo proceder à remoção, independentemente dos critérios de conveniência e oportunidade. 3. In casu, restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da remoção pleiteada. A farta documentação médica apresentada e o laudo pericial realizado pela própria Administração atestam que a filha do impetrante é portadora de epilepsia refratária de difícil controle e necessita de tratamento médico especializado que não pode ser realizado na localidade atual de exercício do servidor. 4. O argumento de que a remoção pretendida estaria obstada por não atender a um dos requisitos do art. 36, que prevê que ela se dê no “âmbito do mesmo quadro”, não é adotado por este Tribunal, que se alinha ao entendimento fixado pelo STJ de que o cargo de professor federal deve ser interpretado como pertencente a um quadro de professores federais vinculados ao Ministério da Educação. Precedentes. 5. Ponderação dos interesses em conflito, havendo indiscutível primazia do direito à saúde especializada, adequada e eficaz de menor tutelado de forma prioritária pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). Necessidade de concretização aos mandamentos constitucionais que asseguram à família e à criança proteção especial do Estado, e que priorizam o direito amplo à saúde. 6. Apelação e remessa necessária não providas.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 226 da Constituição Federal de 1988. Afirma estar presente o requisito da repercussão geral, pois “[a] questão envolvida na ação interessa não somente às partes, mas a todos os professores do magistério federal, bem como a todas as Universidades e Institutos Federais de todo o Brasil, em especial os da Região Norte do País, os quais são mais afetados com a perda de pessoal em razão dessas ‘remoções’”. Quanto ao mérito, em síntese, sustenta que o quadro de pessoal é específico para cada instituição federal de ensino, o que figuraria como óbice à remoção de professores entre universidades distintas, sob pena de desestabilização da estrutura administrativa dessas instituições.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem com base no enunciado da Súmula 636/STF. 
    4. É o relatório. 
    5. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    6. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    7. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre.
    8. A Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    9. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    10. De todo modo, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 3 de abril de 2023.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator